Tribunal: TJSP
Processo: 1004110-30.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – Condições meteorológicas adversas – Fato que caracterizaria, em princípio, fortuito interno – Situação apurada, todavia, que não autoriza reparação – Ocorrência de forte tempestade de neve na ocasião, com cerca de seis polegadas de gelo – Situação que impactou outros aeroportos (John F. Kennedy,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – Condições meteorológicas adversas – Fato que caracterizaria, em princípio, fortuito interno – Situação apurada, todavia, que não autoriza reparação – Ocorrência de forte tempestade de neve na ocasião, com cerca de seis polegadas de gelo – Situação que impactou outros aeroportos (John F. Kennedy, LaGuardia e Newark) – Ausência do dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.